Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738335-41.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: STYVISSON THIAGO NASCIMENTO MARQUES, PRISCILA DANTAS AMARAL PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu autorização para o estudo externo (PJe n. 0402895-46.2023.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. STYVISSON THIAGO NASCIMENTO MARQUES Dra. PRISCILA DANTAS AMARAL) que o paciente estava cumprindo pena no estado do Maranhão, quando obteve proposta de emprego no Distrito Federal. A eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, excepcionalmente, expediu alvará de soltura (em 10-novembro-2023) para que o paciente se deslocasse para o Distrito Federal, por meios próprios, e se apresentasse na VEP, em 7 (sete) dias, ou seja, até 17-novembro-2023. Narrou que o paciente foi colocado em liberdade, se deslocou para o Distrito Federal e se apresentou na VEP no dia 17-novembro-2023, momento em que a autoridade judiciária determinou que ele aguardasse a análise da proposta de emprego, pelo setor psicossocial, em casa. Em 18-novembro-2023, o apenado iniciou as atividades laborais na empresa proponente. Diante disso, em 11-março-2024, a Defesa formulou pedido de remissão da pena cumulada com progressão para o regime aberto, anexando as folhas de ponto de novembro-2023 a fevereiro-2024, porém, a despeito da manifestação favorável do Ministério Público, os pedidos foram indeferimentos, tendo a eminente autoridade judiciária fundamentado que houve interrupção no cumprimento da pena – argumento com o qual a Defesa não concorda, pois o alvará de soltura foi expedido de forma excepcional, em razão da incapacidade do Estado de promover o recambiamento do paciente, e porque o início da atividade laboral se deu imediatamente. Salientou que, durante este período, o paciente se matriculou no curso de Direito e, atualmente, está regularmente matriculado no 2o semestre. Por isso, a Defesa formalizou pedido de autorização de estudo para frequentar as aulas e realizar as avaliações, porém, novamente a despeito da manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido pela eminente autoridade judiciária, sob o argumento de que o paciente não preencheu o requisito objetivo para as saídas temporárias. Alegou a Defesa que a decisão está desprovida da adequada fundamentação, fere o direito à educação, não considerou o princípio da individualização da pena e que: “A negativa judicial coloca o paciente em uma situação de extrema vulnerabilidade. Ele está em período de provas acadêmicas, e a impossibilidade de comparecer à faculdade para realizar as avaliações resultará em sua reprovação, causando significativo prejuízo financeiro, acadêmico e emocional. A reprovação acarretará a perda de um semestre letivo, atrasando sua formação e aumentando o tempo necessário para sua completa reintegração social e profissional.” Requereu, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de “habeas corpus” para que o paciente possa se locomover até a faculdade para realizar as provas, sem o risco de ser preso. É o relatório. A Defesa apresentou declaração do Centro Universitário UniProcessus, emitida em 14-agosto-2024, de que o paciente está regularmente matriculado no 2o semestre do curso de Direito, turno noturno (ID 63939903). Extrai-se dos autos que, em 10-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido autorização de estudo externo, sob o fundamento de que tal benefício é inerente às saídas temporárias e o paciente não atingiu o requisito objetivo para as saídas temporárias, nos seguintes termos (ID 63939901): Trata-se de pedido de estudo externo presencial formulado em favor do reeducando, que cumpre pena em regime semiaberto, beneficiado com a prisão domiciliar via monitoração eletrônica e com autorização para o trabalho externo(mov. 293.1). O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Relatei. Decido. O estudo externo é previsto expressamente na LEP, sendo derivado do direito ao usufruto de saídas temporárias. O requerente não atingiu o requisito objetivo para o benefício das saídas temporárias (mov. 108.1), e, como dito em linhas volvidas, o estudo externo é permitido legalmente para os presos do regime semiaberto, que estejam no gozo das saídas temporárias. Nessa esteira, não obstante o reeducando se encontre cumprindo pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e este Juízo reconheça a importância de participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, não é possível a concessão do benefício. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de autorização para estudo externo à luz dos artigos 122 e 123 da Lei 7.210/1984. (grifos nossos). Pois bem. Denota-se que a impetração recai sobre decisão proferida no âmbito da execução penal para a qual há previsão legal de recurso específico, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” - o que, por si só, não configura óbice ao processamento do “habeas corpus” porque a Constituição Federal não previu esta ação originária como sendo residual (para as hipóteses sem recurso específico) nem condicionada (ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação). Ocorre que, o “habeas corpus” é restrito àquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII, CF). No caso em tela, a liberdade do paciente está limitada em razão de condenação definitiva à pena privativa de liberdade e o que se almeja é assegurar o direito à educação, o qual não é resguardado pela via estreita do “habeas corpus”. Neste sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIME HEDIONDO. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1764618, 07388042420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator